Tribunal: STF
Processo: HC 267967
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas. Violação ao princípio da não autoincriminação.  Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Antônio Machado de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, “apenas para sanar omissão quanto à análise do pleito de ausência de cientificação do direito ao silêncio” (evento 8, fls. 2-9).

O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico transnacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I,  da Lei 11.343/2006 (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir das informações prestadas pelo paciente, em entrevista realizada no momento da abordagem policial, sem prévia advertência do direito ao silêncio. Argumenta que a localização das drogas no matagal decorreu dessa confissão informal. Aduz que “constitui dever do Estado, desde o momento da abordagem, advertir o suspeito de sua prerrogativa à não autoincriminação, de modo que a inobservância dessa garantia fundamental culmina por nulificar o interrogatório informal do suspeito e tornar imprestáveis as informações prestadas”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e das provas derivadas.

É o relatório. Decido.

Colho  do ato apontado como coator (evento 8, fls. 2-3): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
 I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus em favor do Embargante, condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, com prisão preventiva decretada e negado o direito de recorrer em liberdade. 
2. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da alegação de violação ao direito constitucional ao silêncio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da alegação de violação ao direito constitucional ao silêncio e à ilicitude das provas obtidas durante a abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A alegação de omissão quanto à análise da violação ao direito ao silêncio foi sanada nos embargos de declaração, sendo reconhecido que a apreciação da matéria demandaria análise aprofundada do acervo fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus. 
5. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, sendo tal prática exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial. 
6. A rediscussão da matéria em sede de habeas corpus não é viável, pois não comporta revolvimento de fatos e provas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à análise do pleito de ausência de cientificação do direito ao silêncio.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Quanto ao pedido de nulidade ao argumento de ofensa à garantia constitucional da não autoincriminação no momento do flagrante, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região consignou que (evento 5, fl. 10):

“No que toca aos argumentos referentes à possível ilicitude das provas que embasaram o decreto condenatório, especialmente a busca e apreensão, assim como o suposto interrogatório sub-reptício, consigne-se que nos autos da ação penal 1047533-40.2023.4.01.3500 o paciente já interpôs recurso de apelação, o Ministério Público Federal apresentou Parecer pelo não provimento da apelação e o processo já está concluso para julgamento.
Naqueles autos, que são os principais, também há alegação de nulidade da prova, a qual será devidamente analisada com a profundidade inerente ao recurso de apelação, que é o instrumento jurídico próprio para se atacar a sentença condenatória. 
Embora a pendência do julgamento de recurso de apelação não seja óbice à concessão de ordem de habeas corpus, imprescindível a demonstração de flagrante ilegalidade, o que, primo ictu oculi, não se constata do caso dos autos.
(...).
Apesar do esforço argumentativo dos impetrantes, não há prova pré-constituída no sentido de que houve qualquer nulidade, seja em relação à busca e apreensão, seja em relação ao suposto interrogatório sub-reptício, cuja apreciação exige análise aprofundada do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a célere via do habeas corpus. 
Infere-se que o pedido formulado pelo impetrante exorbita o limite da presente ordem, que objetiva a celeridade e cognição sumária do remédio constitucional, não podendo ser usada para revisão ampla e aprofundada do conjunto probatório.”

A Corte Superior, por sua vez, asseverou que (evento 8, fls. 7-9): 

“No caso em tela, o agravo regimental foi desprovido sob o fundamento de que a prisão preventiva se sustenta em elementos concretos, notadamente pela apreensão de 406 kg de cocaína e pela necessidade de resguardar a ordem pública. Ressaltou-se a legalidade da operação de busca e apreensão, respaldada por informações de inteligência compartilhadas entre as polícias Federal, Militar de Goiás e do Mato Grosso, diante de indícios consistentes de tráfico aéreo de entorpecentes e da utilização de uma propriedade rural em Anicuns/GO como ponto de apoio logístico. Ademais, as condições pessoais do acusado não se mostraram suficientes para justificar a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade dos fatos (fls. 818/822). 
Observo que, entre as teses defensivas apresentadas, o acórdão embargado não enfrentou de forma específica a alegação de que a apreensão da substância entorpecente teria resultado de uma confissão informal, obtida durante uma ‘entrevista’ realizada no momento da abordagem policial, sem que o acusado fosse devidamente advertido sobre seu direito ao silêncio. Segundo a defesa, tal circunstância configuraria nulidade processual. Portanto, o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da suposta violação ao direito constitucional ao silêncio.
Vale ressaltar que este Tribunal Superior já consignou sobre o tema que:
‘A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.’ (AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/5/2023).
Registro que tanto na impetração originária quanto na presente análise do agravo regimental, constato que a defesa não apresentou argumentos novos ou juridicamente relevantes capazes de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado, razão pela qual a decisão monocrática deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(...).
Acolho, portanto, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à análise do pleito de ausência de cientificação do direito ao silêncio (‘aviso de Miranda’).”

Nessa perspectiva, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante e a alegada violação do direito ao silêncio, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ.  Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024). 

Ademais, sobre as nulidades, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 232.688 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “Sobre a suposta nulidade decorrente da ausência de informação e o direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC n. 180.657, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, entre outros)” (HC 250.259 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente